Tribunal: TJPA
Processo: 0004933-55.2014.8.14.0100
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0004933-55.2014.8.14.0100

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: VALERIO DE ALBUQUERQUE SILVA

ADVOGADO DATIVO: HEYTOR DA SILVA E SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO – ARTIGO 306, DO CTB – MINISTÉRIO PÚBLICO REQUER O AFASTAMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PARA QUE SEJA DETERMINADO O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO –Procedência. Dos autos consta que o MP ofertou a suspensão condicional do processo em relação ao delito de trânsito, previsto no artigo 306, do CTB, pelo período de 02 (dois) anos, fundamentando-se no artigo 89, da Lei 9.099/95, sendo que a proposta foi aceita pelo ora denunciado, em audiência realizada no dia 23/02/2016. Ato posterior, foi certificado a Secretaria do Juízo de que o beneficiário deixou de comparecer regularmente para justificar suas atividades (fl. 77), sendo essa uma das condições estipuladas para concessão do benefício. Assim, o MP requereu a intimação do mesmo para justificar o descumprimento. Entretanto, o Juízo de origem, considerando o decurso do período de prova, julgou extinta a punibilidade do ora recorrido. O artigo 89, §5°, da Lei 9.099 de 1995, estabelece que: § 5o Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.”. No entanto, por mais que a decisão ora impugnada, acerca do benefício tenha se dado após o período de prova de 02 (dois) anos, a jurisprudência segue no sentido de considerar a possibilidade da revogação da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei n°.9.099/95), depois do período de prova, quando o descumprimento das obrigações estabelecidas dentro daquele prazo, consoante julgados: STF, AP n. 512 AgR/BA - rel. Min. Ayres Britto; HC no90.833/RJ, rel. Min. Carmen Lúcia; HC no 84.660/SP, rel. Min.Carlos Britto; STJ, AgRg no AREsp no 559.292/SP, rel. Min.Sebastião Reis Júnior; RHC 36.488/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, sendo o tema, inclusive, objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, ocasião na qual se firmou a tese de que "se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência". Dessa forma, deve ser afastada a extinção da punibilidade, para que o feito tenha seu regular processamento. (Tema 920).CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto pelo representante do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
,

contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Aurora do Pará, que decretou a extinção da punibilidade do recorrido Valério de Albuquerque Silva, em razão do transcurso do prazo de suspensão condicional do processo.

Consta dos autos que o Ministério Público ofereceu denúncia contra Valério de Albuquerque Silva, por ter incorrido na prática do art. 306 da Lei nº 9.503/97 e que foi formalizada proposta de suspensão condicional do processo, a qual foi aceita pelo denunciado em 23.02.2016, sendo que decorrido o prazo, foi certificado que o beneficiário não cumpriu integralmente as condições que lhe foram impostas, pois deixou de comparecer perante o Juízo para justificar suas atividades, razão pela qual, o Ministério Público de 1º Grau pugnou pela designação de audiência de justificação, por considerar ser a providência mais adequada ao caso, o que não foi indeferido pela autoridade judicial.

Da decisão ora impugnada, consta que Valério Albuquerque não cumpriu todas as condições constantes da proposta ministerial, o que se houvesse tempo hábil, ensejaria o prosseguimento do feito, contudo, dada a falta de revogação judicial da suspensão processual dentro do período de prova (artigo 89, §4°, da Lei 9.099/97) está extinta a pretensão executória punitiva. Assim, considerou que a proposta foi aceita em 26/02/2016, sendo fixado o prazo de 02 (dois) anos para a suspensão, os quais transcorreram sem revogação, de modo que entendeu por extinguir a punibilidade, aduzindo que o ora recorrido não pode ser prejudicado pela falta de estrutura do poder judiciário.

Inconformado com o
decisum
, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito, requerendo o afastamento da extinção da punibilidade do réu e pugnando pelo regular processamento da ação penal.

Em contrarrazões, a Defesa pugna pelo improvimento do recurso, de maneira a manter-se integralmente a decisão ora combatida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso, para que seja afastada a extinção da punibilidade do recorrido e determinado o regular processamento da Ação Penal.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

O Ministério Público, inconformado com a decisão, requer o provimento do recurso, para que seja afastada a extinção da punibilidade do recorrido e determinado o devido processamento regular do feito.

Dos autos consta que o Ministério Público ofertou a suspensão condicional do processo em relação ao delito de trânsito, previsto no artigo 306, do CTB, pelo período de 02 (dois) anos, fundamentando-se no artigo 89, da Lei 9.099/95, sendo que a proposta foi aceita pelo ora denunciado, em audiência realizada no dia 23/02/2016.

Ato posterior, foi certificado a Secretaria do Juízo de que o beneficiário deixou de comparecer regularmente para justificar suas atividades (fl. 77), sendo essa uma das condições estipuladas para concessão do benefício. Assim, o Ministério Público requereu a intimação do mesmo para justificar o descumprimento. Entretanto, o Juízo de origem, considerando o decurso do período de prova, julgou extinta a punibilidade do ora recorrido.

O artigo 89, §5°, da Lei 9.099 de 1995, estabelece que:
“
Art. 89.
Nos crimes em que a pena mínima cominada for igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público, ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal ).
§ 5º Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará extinta a punibilidade.”

No entanto, por mais que a decisão ora impugnada, acerca do benefício tenha se dado após o período de prova de 02 (dois) anos, a jurisprudência segue no sentido de considerar a possibilidade da revogação da suspensão condicional do processo (art. 89, Lei n°. 9.099/95), depois do período de prova, quando o descumprimento das obrigações estabelecidas dentro daquele prazo: STF, AP n. 512 AgR/BA - rel. Min. Ayres Britto; HC nº 90.833/RJ, rel. Min. Carmen Lúcia; HC nº 84.660/SP, rel. Min. Carlos Britto; STJ, AgRg no AREsp nº 559.292/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior; RHC 36.488/RJ, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura.

O tema, inclusive, foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, ocasião na qual se firmou a tese de que "
se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, mesmo se já ultrapassado o prazo legal, desde que referente a fato ocorrido durante sua vigência
" (Tema 920).

Dessa forma, entendo que há como se acolher o pleito de extinção da punibilidade, na forma do art. 89, § 5º, da Lei n. 9099/95, já que, obviamente, antes dessa declaração, há que se verificar o estrito cumprimento das condições impostas quando da suspensão.

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e dou provimento, para afastar a extinção da punibilidade reconhecida pelo juízo de 1º Grau e determinar o regular processamento do feito.

É como voto.

P.R.I.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS

RELATORA

Belém, 03/05/2022